Tribunal: STF
Processo: RE 1326961
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. LEI COMPLEMENTAR Nº 08, de 1970. REVOGAÇÃO. LEI Nº 9.715, DE 1998. BASE DE CÁLCULO. VALIDADE. Não é dado aos municípios recolher a contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP tomando como base de cálculo apenas as receitas correntes próprias, na forma prevista no art. 2º, II, da Lei Complementar nº 08, de 1970, uma vez que essa norma foi validamente revogada pela Lei nº 9.715, de 1998, que por seu art. 2º, III, estabeleceu - validamente - como base de cálculo da contribuição, no caso das pessoas jurídicas de direito público interno, as 'receitas correntes arrecadadas', as 'transferências correntes recebidas' e as 'transferências de capital recebidas'. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQÜITATIVO. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente, nos termos do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 (à época da sentença vigente), consideradas as peculiaridades de cada caso.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 239 da CF. Sustenta que: (i) “o art. 239 da Constituição incorporou o conceito de “receita corrente própria” da LC n.º 8/70 (art. 2º, II). Logo, somente poderia haver a ampliação deste conceito de receita (incorporado à Constituição), se houvesse alteração constitucional”; (ii) “embora esteja obrigado a recolher o PASEP, a base de cálculo de tal contribuição não é tão extensa quanto se pretende”; (iii) “não é a Constituição que autorização a incidência do PASEP sobre os repasses de tais Fundos, mas, uma Lei Ordinária (nº 9715/98). E, sendo assim, não pode uma lei frustrar os objetivos previstos na Constituição”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido firme ao apontar que as contribuições para o Pis/Pasep podem ser alteradas por lei ordinária sem que isso implique qualquer ofensa ao texto constitucional. De fato, o art. 239 da Constituição Federal não obsta a alteração dos critérios quantitativos da incidência pela via da lei ordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. PIS. LC nº 7/70. Possibilidade de alteração por lei ordinária: Lei nº 9.718/98. Hierarquia entre leis em matéria tributária. Ausência. Agravo regimental não provido. Precedentes. 1. O STF entendeu que o art. 239 da Constituição Federal não ocasionou o engessamento da contribuição ao PIS, apenas recepcionou-a expressamente, podendo essa ser alterada por norma infraconstitucional ordinária. 2. Inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há, na verdade, é a distribuição constitucional de matérias entre as espécies legais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 348.605-ED, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995. 1. A MP 1.212/1995 não violou o art. 239 da Constituição, porquanto o dispositivo não alçou a LC 07/1970 ao status constitucional, mas tão-somente dispôs sobre a destinação do produto arrecadado com a exação. Precedentes. 2. Inexiste reserva de lei complementar para instituição de contribuição social cujo arquétipo é expressamente previsto pela Constituição, por não se tratar de nova fonte de custeio da seguridade social. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”. (AI 312.650-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa) 
    Ademais, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de reconhecer a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância. Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4º, da mesma Carta. Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5º, III) a atribuição, à Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da contribuição em causa. Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei nº 8.715-98.” (ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti) 
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.715/98. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.417- 0/DF, relator Ministro Octavio Gallotti, o Supremo declarou a harmonia da Lei nº 9.715/98 com a Carta, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995.” (RE 456.784-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Empresa prestadora de serviços. Constitucionalidade. Anterioridade nonagesimal. 1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98. 2. Inocorrência de violação aos artigos 195, § 4º, e 239 da Constituição Federal. 3. Anterioridade nonagesimal observada, conforme o art. 13 da Medida Provisória nº 1.212/95 e a lei de conversão nº 9.715/98. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 717.625-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    Vale ressaltar, por oportuno, que o Plenário do STF, ao julgar a ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/1998. De modo que os demais dispositivos da referida lei não tiveram sua validade afetada. 
    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. ALTERAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO PROMOVIDAS PELA LEI Nº 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERARL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 
    2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Precedente. 
    3. A jurisprudência do STF tem sido firme ao apontar que as contribuições para o Pis/Pasep podem ser alteradas por lei ordinária sem que isso implique qualquer ofensa ao texto constitucional. De fato, o art. 239 da Constituição Federal não obsta a alteração dos critérios quantitativos da incidência pela via da lei ordinária. Precedentes. 
    4. A jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98. O Plenário, ao julgar a ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/1998. Portanto, todos os demais dispositivos da referida lei não tiveram sua validade afetada. Precedentes. 
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.263.511-AgR, sob a minha relatoria) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator